Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-49.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004245-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Prisão Preventiva, Crime Tentado]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DANILO FIALHO PIZOTO - CPF: 052.193.661-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EMANUEL PIZOTO E SILVA - CPF: 719.909.331-49 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), EDUARDO DANILO FIALHO PIZOTO - CPF: 052.193.661-65 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ANIMUS NECANDI NA VIA ESTREITA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. O paciente foi preso após, em contexto de discussão e ingestão de bebida alcoólica, desferir golpe com pedaço de vidro na região abdominal da vítima, causando ferimento profundo de aproximadamente 7 cm, com suspeita de lesão visceral. A decisão impugnada fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, registros criminais pretéritos e declarações de suposto envolvimento com facção criminosa. A defesa sustenta ausência de animus necandi, fragilidade da menção a organização criminosa, suficiência de medidas cautelares diversas e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegada ausência de animus necandi autoriza a desclassificação da conduta em sede de habeas corpus; (iii) determinar se a menção a envolvimento com organização criminosa pode fundamentar o periculum libertatis; (iv) aferir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, não podendo configurar antecipação de pena, conforme precedentes do STF (HC 93.498/MS) e do STJ (AgRg no RHC 194061/SC).

4.

A materialidade está evidenciada pelo prontuário médico que atesta ferimento cortocontuso profundo na região abdominal, com diagnóstico de abdome agudo perfurativo e suspeita de lesão visceral, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais militares que localizaram o paciente no local dos fatos.

5.

O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso de instrumento perfurocortante contra região vital do corpo humano, com risco real de óbito, circunstância que revela periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6.

Registros criminais anteriores por crimes de lesão corporal, resistência e ameaça, aliados às declarações de envolvimento com organização criminosa, reforçam o risco de reiteração delitiva e evidenciam que não se trata de atuação isolada.

7.

A análise acerca da existência de animus necandi demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo prematura a pretendida desclassificação para lesão corporal.

8.

A presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, I e § 6º, e 319 do CPP, quando evidenciada a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco concreto decorrente da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de instrumento perfurocortante contra região vital e pelo risco efetivo à vida da vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A aferição do animus necandi demanda dilação probatória incompatível com o habeas corpus. 3. Registros criminais pretéritos e indícios de envolvimento com organização criminosa podem fundamentar o periculum libertatis quando amparados em elementos concretos. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente
Eduardo Danilo Fialho Pizoto
, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal — tentativa de homicídio. Segundo consta, durante discussão após ingestão de bebida alcoólica, o custodiado teria desferido golpe com pedaço de vidro na região abdominal de seu tio, Marcos Emanuel Pizoto e Silva, causando ferimento profundo com aproximadamente 7 cm, havendo suspeita de lesão visceral.

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia, a magistrada de primeiro grau homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, fundamentando-a na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando ainda declarações dos policiais militares de que o paciente teria afirmado ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho e possuir envolvimento em outros crimes graves.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que: (i) inexistem elementos mínimos para configuração da tentativa de homicídio, tratando-se de lesões corporais recíprocas decorrentes de vias de fato; (ii) a menção ao suposto envolvimento com facção criminosa constitui observação isolada, sem amparo probatório; (iii) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes; (iv) o paciente possui residência fixa e não representa risco à instrução processual.

O pedido liminar foi indeferido no id.

343945354.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio tentado. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Medida extrema se revela necessária ante à gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Indícios de envolvimento com facção criminosa. Alegada ausência de animus necandi. Impossibilidade. Discussão que demanda amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. De toda sorte, há indícios suficientes para justificar o prosseguimento das investigações. Inexistência de afronta ao Princípio da Homogeneidade. Impossibilidade de se prever a pena a ser aplicada em caso de condenação. A Prisão Preventiva tem caráter cautelar, diferente, portanto, da prisão decorrente de sentença condenatória. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para proteger a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.
O
writ
não comporta provimento
. Vejamos.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva, mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. Vejamos:

“Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313, I do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado a autuada se amolda a hipótese prevista no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o autuado foi preso em flagrante delito, pela pratica do crime de tentativa de homicídio.

A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios robustos de autoria, está plenamente demonstrado através do prontuário médico da vítima e dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

O periculum libertatis decorre do risco concreto que a liberdade do custodiado representa à ordem pública. A gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi, demonstra a periculosidade social do agente. O autuado, utilizando-se de um pedaço de vidro (garrafa quebrada), desferiu golpe na região abdominal da vítima, causando ferimento profundo com suspeita de lesão visceral, o que poderia ter resultado em morte não fosse o pronto atendimento médico recebido pela vítima.

Há indicativos de que o autuado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://sec.tjmt.jus.br/), consta a existência de registros criminais em desfavor do autuado, conforme pesquisa criminal juntada aos autos, que indica envolvimento anterior em crimes de lesão corporal, resistência e ameaça. Além disso, durante o deslocamento até a delegacia, o autuado teria relatado aos policiais ser integrante de facção criminosa (Comando Vermelho) e possuir passagem criminal por roubo a banco no estado de Rondônia, bem como envolvimento na morte de integrantes de facção rival.

A gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo uso de instrumento perfurocortante (pedaço de vidro) contra região vital do corpo humano (abdômen), causando ferimento profundo com risco de lesão visceral, demonstra que a mera condição de primariedade não é suficiente para garantir que a liberdade não representará risco à ordem pública.

O risco concreto à ordem pública resta demonstrado pela forma como o crime foi praticado, que revela desprezo pela integridade física alheia, bem como pelo contexto em que ocorreram os fatos, envolvendo discussão após ingestão de bebida alcoólica em ambiente familiar, o que evidencia descontrole emocional e impulsividade do agente. Ademais, as declarações do próprio autuado aos policiais, relatando envolvimento com facção criminosa e participação em outros crimes graves, reforçam a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime e indício de autoria.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem publica e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria, em especial a garantia da ordem publica.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do autuado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

Vale ressaltar que, por fim, que o fato de serem primários, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecerem os indicativos da custódia preventiva.

(...)

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, incisos I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de EDUARDO DANILO FIALHO PIZOTO em PRISÃO PREVENTIVA”.
(autos nº 1000161-18.2026.8.11.0028 id. 221828854).

Pois bem.

De início, quanto aos pressupostos da medida extrema, verifica-se que o
fumus commissi delicti
mostra-se evidenciado pela prova da materialidade — consubstanciada no prontuário médico que atesta ferimento cortocontuso profundo de 7 cm em região abdominal, com diagnóstico de abdome agudo perfurativo e suspeita de lesão visceral — e pelos indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares que encontraram o paciente contido por populares no local dos fatos.

O
periculum libertatis
, por sua vez, revela-se presente pela gravidade concreta da conduta. Ao que se verifica dos autos, o custodiado utilizou-se de instrumento perfurocortante — pedaço de vidro proveniente de garrafa quebrada — para atingir região vital do corpo humano, causando lesão que demandou transferência da vítima para unidade hospitalar de maior complexidade, havendo risco real de óbito não fosse o pronto atendimento médico.

Soma-se a isso o fato de que, conforme relatado pelos agentes de segurança,
o paciente teria declarado espontaneamente ser integrante de organização criminosa e possuir envolvimento em crimes graves
, incluindo homicídios de membros de facção rival. Embora tal circunstância demande aprofundamento investigativo, não se mostra desprezível nesta fase processual, revelando contexto de periculosidade social que transcende o episódio isolado.

A defesa sustenta que os elementos colhidos até o momento não permitem concluir pela existência de
animus necandi
, tratando-se de lesões recíprocas decorrentes de vias de fato.

Pois bem.
Tal argumentação não merece acolhimento.

A análise do elemento subjetivo específico — dolo de matar —
exige amplo revolvimento do conjunto probatório
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, as circunstâncias objetivas revelam-se suficientemente graves para justificar a imputação provisória: utilização de instrumento perfurocortante, atingimento de região vital (abdômen), profundidade da lesão e necessidade de transferência hospitalar urgente.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que a aferição do
animus necandi
demanda análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, substituir a valoração realizada pela autoridade judiciária que teve contato direto com os elementos informativos.

Nesse contexto, mostra-se prematura a pretensão de desclassificar a conduta para lesão corporal, especialmente considerando que as investigações encontram-se em estágio inicial e que a vítima ainda não prestou declarações formais sobre a dinâmica dos fatos.

Quanto à alegação de que a menção ao envolvimento do paciente com organização criminosa constitui observação isolada e sem amparo probatório, verifica-se que, embora tal circunstância demande efetiva comprovação no curso da instrução processual, não se revela desprezível para fins de aferição do
periculum libertatis
.

Inicialmente, cumpre destacar que as declarações foram prestadas por dois policiais militares de forma convergente, constando tanto no boletim de ocorrência quanto nos depoimentos formais. Ademais, a consulta aos sistemas informatizados revelou a existência de registros criminais anteriores em desfavor do custodiado, envolvendo crimes de lesão corporal, resistência e ameaça,
circunstância que reforça a percepção de dedicação à atividade criminosa.

Tal circunstância evidencia que não se trata de agente primário e ocasional, mas de indivíduo com histórico de envolvimento em condutas violentas, o que justifica a cautela na análise do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente possui residência fixa no município e não representa risco à instrução processual, verifica-se que tais circunstâncias, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nesta Corte Estadual, consubstanciada no Enunciado Criminal nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Nesse contexto, verifica-se que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de elidir a necessidade da segregação cautelar quando demonstrada, concretamente, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026